Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PARTILHA. VEÍCULO ALIENADO. MEAÇÃO. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO EM FAVOR DA PARTE MAIS CONTRIBUIU. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para a concessão do efeito suspensivo faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil ou impossível reparação, que seja demonstrada a probabilidade do provimento do recurso.
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020.
3. A revelia gera presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora e se impõe quando não houver pluralidade de réus, quando o litígio não versar sobre direitos indisponíveis e quando as alegações de fato contidas na inicial não forem inverossímeis nem estiverem em contradição com prova constante dos autos.
4. A insurgência relacionada à meação não contém matéria de ordem pública, o que inviabiliza qualquer discussão sobre a coisa julgada.
5. Recurso conhecido e não provido.